Tribunal: STF
Processo: HC 262096
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.J.M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 210.344/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente está sendo investigado pelo delito de furto qualificado. 



    Neste writ, a defesa sustenta a defesa nulidade pelo ausência de fundamentação idônea na decisão que autorizou a busca e apreensão. 



    Requer, assim, a anulação de todos os elementos colhidos na diligência, bem como daqueles que deles derivarem.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. A medida foi autorizada com base em elementos concretos, incluindo a invasão de sistemas da empresa vítima, resultando em prejuízo financeiro de R$ 5.876.000,00, e a identificação dos beneficiários das transações ilícitas. 2. A fundamentação da decisão não se limita a uma simples menção ao parecer ministerial, mas inclui uma análise dos elementos dos autos e da necessidade da diligência para a obtenção de provas que possam corroborar a investigação. Estão presentes os requisitos para a concessão de medidas cautelares, pois há indícios do crime, justificando a aprovação das ações praticadas. 3. Para o reconhecimento de eventuais nulidades, é necessário demonstrar o prejuízo suportado pela parte, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. No caso em análise, não se vislumbra prejuízo que justifique a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão. 4. Diante da ausência de demonstração de prejuízo e da fundamentação adequada da decisão, não há ilegalidade ou nulidade a ser sanada. 5. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 5)



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se coaduna com a orientação desta Corte. Isso porque, no caso, foi demonstrada a necessidade de diligências mais invasivas como a decretação de busca e apreensão pelo fato de que a empresa vítima sofreu uma invasão em seus sistemas, resultando em um prejuízo financeiro significativo de R$ 5.876.000,00. 



    A autoridade policial relatou que os autores conseguiram romper as barreiras de segurança digital, operando sua programação para obter transferências ilícitas, que foram direcionadas para 81 contas bancárias em todo o território nacional. Após diligências, os beneficiários dessas transações foram identificados, o que justifica a necessidade de busca e apreensão para embasar as investigações e localizar eventuais instrumentos e objetos do crime, auxiliando na identificação da autoria e materialidade do delito. 



    Estão presentes, assim, os requisitos para a concessão de medidas cautelares, pois há indícios do crime, o que justifica a aprovação das ações praticadas. A decisão que autorizou as diligências está bem fundamentada, considerando os elementos dos autos, a manifestação favorável do Ministério Público e o contexto da investigação envolvendo crimes de invasão de dispositivos e furto qualificado (fls. 29 /35). 



    Portanto, a fundamentação não se limita a uma simples menção ao parecer ministerial, mas sim a uma análise dos elementos dos autos e da necessidade da diligência para a obtenção de provas que possam corroborar a investigação. A decisão descreve os elementos colhidos até o momento, como o prejuízo financeiro e as transações ilícitas realizadas, justificando a autorização da medida cautelar. 



    Ademais, como bem fundamentou o Ministério Público, para o reconhecimento de eventuais nulidades, deve ser demonstrado o prejuízo suportado pela parte, conforme dispõe o art. 563 do CPP, o que não se vislumbra no caso ora sob análise (e-STJ fls. 70/71). Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, tampouco em transgressão ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois se encontra devidamente fundamentada, conforme exige o ordenamento jurídico”. (e-doc. 5, p. 4-5, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela fundamentação idônea da decisão que decretou a busca e apreensão realizada “considerando os elementos dos autos, a manifestação favorável do Ministério Público e o contexto da investigação envolvendo crimes de invasão de dispositivos e furto qualificado”, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    Além disso, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 



    A jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente